Tribunal: STF
Processo: ARE 1523162
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Doc. 415, fl. 1):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. EDIFICAÇÃO. APA DA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DEMOLIÇÃO. PRAD. RECUPERAÇÃO AMBIENTAL. CUMULAÇÃO COM INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO NO CASO. 



    - Comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente.



    - É firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, comprovada a ocorrência de dano ambiental, a adoção de procedimentos, visando à integral recuperação da área degradada, não exime de responsabilidade o degradador do meio ambiente, sendo admissível a cumulação de obrigação de fazer e eventual indenização pelo dano ainda remanescente (Superior Tribunal de Justiça, 2ª Turma, REsp nº 904.324/RS, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 27/05/2009; REsp nº 1.165.281/MG, 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJe 17/05/2010). A cumulação, todavia, é de ser verificada caso a caso.



    - É razoável que o cumprimento da ordem de demolição ocorra depois do trânsito em julgado uma vez que não há urgência que torne necessária a realização neste momento. A situação da área está estabilizada, não há notícias de novas intervenções ou perigo de que venham a ocorrer e a implementação do plano de recuperação ocasionará uma modificação definitiva, sendo também importante que ocorra com suporte em uma decisão definitiva.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 426), foram acolhidos tão somente para fins de prequestionamento (Doc. 437). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 446), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, JOÃO LUIZ DO LIVRAMENTO alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, por negativa de prestação jurisdicional.



     Aponta, por outro lado, violação ao art. 5º, caput, e XXXVI, da CF/1988, aduzindo que, tratando-se de dano causado no ano de 1978, ocorreu a prescrição quinquenal, prazo que entende aplicável em ações civis públicas, sob o fundamento de que não há previsão constitucional de imprescritibilidade de ações visando a tutela do meio ambiente. 



    Acrescenta que na área em que localizado o imóvel, por se tratar de Área de Proteção Ambiental, é admitido o uso de forma sustentável (ocupação antrópica), conforme preceitua a Lei nº 9.985/00, em seus arts. 7º, II, 14, I, e 15, do que decorre a ofensa ao art. 5º, XXXVI, da CF/88. 



    Afirma, ainda, ser possível a Regularização Fundiária de Interesse Específico (Reurb-E) no local, restando satisfeitos os requisitos exigidos, razão pela qual o acórdão teria violado o art. 5º, caput, da CRFB/88, uma vez que o art. 65 da Lei nº 12.651/2012 não mais exige a caracterização de área urbana consolidada como requisito. 



    Aponta que devem ser observados os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana, a justificar a manutenção de edificações existentes em áreas com antropização consolidada. 



    O Tribunal de origem, em exame de admissibilidade, inadmitiu o apelo extremo, aos argumentos de que: a) eventual ofensa à Constituição seria meramente reflexa; b) incidem, no caso, o óbice da Súmula 279/STF (Doc. 463).



    No Agravo (Doc. 477), a parte recorrente sustenta que houve violação direta à Constituição e a inaplicabilidade da Súmula 279/STF ao caso.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339).



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente.



    Relativamente à alegação de afronta ao art. 5º, XXXVI, da CF/1988, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Quanto ao mais, o Tribunal de Origem entendeu que “reconheceu a inexistência de prescrição, pois as ações que visam reparação de dano ambiental não estão sujeitas a prazos prescricionais“ (Doc. 415, fl. 4). 



    Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE no julgamento do RE 654.833-RG, de minha relatoria, Tema 999 da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”. 



    Veja-se a ementa do referido julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE. 



    1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.



    2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.



    3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.



    4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.



    5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.



    6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.” (RE 654.833-RG, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 24/06/2020).”



    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada sob a sistemática da repercussão geral.



    Quanto às demais questões objeto do presente recurso, o Juízo de origem, com base na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 4.771/65, 9.985/00 e 12.651/12, e Decreto 23.793/1934) e à luz das provas dos autos, manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, determinando a demolição total da edificação com a remoção dos entulhos, bem como a recuperação total do dano ambiental causado à área especificada, por meio do Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, observadas as exigências técnicas do órgão ambiental competente, a fim de que a área retorne ao status quo ante. 



    Desse modo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.506.348-AgR, Rel. Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 18/10/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.05.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EDIFICAÇÕES EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP) SEM O PRÉVIO LICENCIAMENTO. DEMOLIÇÃO E ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A REPARAR O DANO AMBIENTAL. LEIS 4.771/1965, 6.766/1979 E 7.347/1985. RESOLUÇÕES 4/1985 E 302/2002 DO CONAMA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 



    1. O Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis 4.771/1965, 6.766/1979 e 7.347/1985 e Resoluções 4/1985 e 302/2002 do CONAMA - Conselho Nacional do Meio Ambiente). Desse modo, a discussão constante dos autos, referente à construção em área de preservação permanente, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE 1.388.654-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 22/8/2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL (APA) DA BALEIA FRANCA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. TEMA N. 339/RG. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DANOS AMBIENTAIS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Uma vez observado o dever de fundamentação das decisões judiciais, inexiste contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal (Tema n. 339/RG).



    2. Havendo o Colegiado de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário.



    3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à configuração da responsabilidade do agravante pelos danos causados ao meio ambiente – demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo.



    4. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.423.671-AgR, Relator(a): Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, Dje de 7/12/2023)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO IRREGULAR EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DEMOLIÇÃO. APA BALEIA FRANCA. PRAIA DA GALHETA. DANOS AMBIENTAIS. LEIS 4.771/1965 E 12.651/2012. DECRETO 23.793/1934. RESOLUÇÃO 303/2002 DO CONAMA. LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE LAGUNA/SC. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.424.312 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 28/9/2023)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 7 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente